Tribunal: TCU
Processo: 006.171/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2507/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.171/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carine Braganholo Pio Gonçalves (XXX.657.639-XX); Andreia Karine Bandeira de Sepulvida Oliveira (XXX.103.333-XX); Antonio Juviniano Santana de Aragão (XXX.159.495-XX); Flavia Ramos Duarte (XXX.233.242-XX); Glaucia Silva Campos (XXX.437.693-XX); Josilene Maria da Silva (XXX.513.806-XX); Leticia da Silva Pereira (XXX.578.842-XX); Luiz Geraldo de Carvalho Letayf (XXX.840.896-XX); Terezinha de Fatima Neves Sena (XXX.285.351-XX); Zeferino Demartini Junior (XXX.382.159-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.